Tribunal: STF
Processo: HC 260424
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESOBEDIÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DAS PROVAS OBTIDAS. INOCORRÊNCIA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS 
E PROVAS. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIFICIDADES DO CASO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.8.2025, por Tainá Suila da Silva, advogada, em benefício de Sabrina Gonçalves Dias, contra decisão do Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado para atuar no Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.8.2025, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus 
n. 1.024.552/SP. 



O caso



    2. Consta dos autos terem sido a paciente e o corréu Jonathan Santos Monteiro presos em flagrante, em 3.6.2025, pela apontada prática dos delitos previstos no caput do art. 33 c/c o inc. V do art. 40 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico interestadual de entorpecente) e no art. 330 do Código Penal (desobediência), sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo juízo da Vara Única da comarca de Iepê/SP, em 4.6.2025.



    3. Em 3.7.2025, o Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia conta a paciente e o corréu, recebida pelo juízo da Vara Única da comarca de Iepê (Ação Penal n. 1500156-96.2025.8.26.0240), em 11.8.2025. Narrou-se na inicial acusatória:



    “I. Consta dos inclusos autos de inquérito policial, iniciado por meio de auto de prisão em flagrante delito que, no dia 3 de junho de 2025, em horário incerto, no período da tarde, anteriormente às 15h30, na rodovia de contorno ao Município e Comarca de Porecatu, no Estado do Paraná, SABRINA GONÇALVES DIAS e JONATHAN SANTOS MONTEIRO, agindo em concurso de pessoas, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, desobedeceram a ordem legal dos funcionários públicos Nivaldo Cesar da Fonseca Pinto Junior e Rafael Augusto Moratto. 



    II. Consta ainda dos autos que, no dia 3 de junho de 2025, por volta das 15h30, na rodovia de contorno ao Município e Comarca de Porecatu, no Estado do Paraná, assim como nas Rodovias SP-421 e SP-457 e na Estrada Rural IEP438, nos Municípios de Nantes e Iepê, nesta Comarca de Iepê, SABRINA GONÇALVES DIAS e JONATHAN SANTOS MONTEIRO, agindo em concurso de pessoas, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, transportaram, entre distintas Unidades da Federação, para fins de tráfico, 10 (dez) tabletes do entorpecente popularmente conhecido como maconha, com peso total de 149,75kg (cento e quarenta e nove quilos e setecentos e cinquenta gramas) sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme fazem certo o boletim de ocorrência de fls., o auto de exibição e apreensão de fls., o auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls., as fotografias de fls. e o laudo de exame químico-toxicológico de fls.. 



    III. Consta, por fim, que no dia 3 de junho de 2025, no período da tarde, na rodovia de contorno ao Município e Comarca de Porecatu, no Estado do Paraná, assim como nas Rodovias SP-421 e SP-457 e na Estrada Rural IEP-438, nos Municípios de Nantes e Iepê, nesta Comarca de Iepê, JONATHAN SANTOS MONTEIRO dirigiu perigosamente em via pública, pondo em perigo a segurança alheia.



    Segundo o apurado, objetivando fomentar o tráfico ilícito de entorpecentes na cidade em que residiam, os denunciados SABRINA e JONATHAN deslocaram-se até o Estado do Paraná e ali adquiriram 10 (dez) tabletes do entorpecente popularmente conhecido como maconha, com peso total de 149,75kg (cento e quarenta e nove quilos e setecentos e cinquenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    No dia 3 de junho de 2025, os incriminados acondicionaram os referidos tabletes de entorpecente defronte ao banco traseiro do automóvel Hyundai/HB20 10M Limited, de placas RVS8H19/São José dos Campos/SP, de cor preta, e deram início ao transporte da droga tendo como destino o Município de São José dos Campos, no Estado de São Paulo, onde seria comercializada a terceiros. Naquela ocasião, JONATHAN assumiu a direção ao veículo, ao passo que SABRINA ocupou o banco do passageiro. 



    Todavia, ao trafegarem pela rodovia de contorno ao Município de Porecatu, no Estado do Paraná, os denunciados foram surpreendidos por policiais federais que, detendo prévios informes dando conta da existência de drogas no automóvel em que JONATHAN e SABRINA se encontravam, prontamente deram ordem de parada aos incriminados. 



    Os denunciados, contudo, deliberadamente desobedeceram à ordem legal de parada proferida pelos policiais federais Nivaldo Cesar da Fonseca Pinto Junior e Rafael Augusto Moratto e prosseguiram em sua marcha, sendo certo que JONATHAN direcionou o automóvel que conduzia em direção à viatura policial e a terceiros, no intuito de lograr êxito em sua fuga. 



    Iniciada a perseguição, o denunciado JONATHAN imprimiu velocidade excessiva e incompatível com a permitida nas vias públicas, atravessando a ponte que liga os Estados de Paraná e São Paulo, adentrando à Rodovia SP-421, cruzando o Município de Nantes, passando então à Rodovia SP-457 e, chegando ao Município de Iepê, ingressando na Estrada Rural IEP-438, onde finalmente os incriminados foram alcançados e detidos pelos milicianos. Durante toda a fuga, JONATHAN dirigiu perigosamente e em alta velocidade, pondo em perigo a segurança alheia. 



    Realizada a abordagem, durante os procedimentos de busca e revista os policiais federais lograram êxito na descoberta e apreensão do entorpecente transportado pelos denunciados” (fls. 100-102, 
e-doc. 3). 



    4. Pleiteando trancamento da ação penal, em razão da nulidade da abordagem policial e da busca veicular, e, alternativamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar, a defesa da paciente impetrou o Habeas Corpus 
n. 2175093-69.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Sétima Câmara Criminal em 10.7.2025. Tem-se na ementa do julgado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUGA DO LOCAL. FUNDADA SUSPEITA. GRAVIDADE CONCRETA. POSSIBILIDADE DE DISTINGUISHING EM RELAÇÃO A PRECEDENTE. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, V, DO CPP. ORDEM DENEGADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Advogada Tainá Suila da Silva em favor de Sabrina Gonçalves Dias, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Iepê, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. A impetração alega a nulidade da abordagem policial e da busca veicular por ausência de justa causa, requer o trancamento da ação penal, ou, alternativamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do CPP, por ser a paciente mãe de criança menor de 12 anos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na abordagem policial e consequente busca veicular por ausência de justa causa; (ii) examinar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva; (iii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base no art. 318, V, do Código de Processo Penal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    A abordagem e busca veicular decorreram de denúncia anônima especificada, aliada ao comportamento do condutor do veículo, que desobedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga por longo trajeto, configurando fundada suspeita nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal.



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da busca veicular quando fundada em denúncia anônima corroborada por elementos objetivos, como a fuga do local, sendo inaplicável ao caso o precedente citado pela defesa (RHC 158.580/BA), por ausência de identidade fática. 



    A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta e nos elementos dos autos, notadamente o transporte interestadual de cerca de 150kg de maconha, conduta que indica envolvimento com organização criminosa e periculosidade acentuada.



    As condições pessoais da paciente, como primariedade, profissão lícita, residência fixa e maternidade, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva diante da gravidade do delito, risco de reiteração criminosa e ausência de vínculos com o distrito da culpa.



    A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) revela-se inadequada e insuficiente para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, frente à quantidade expressiva de droga e ao modus operandi da conduta. 



    A prisão domiciliar foi corretamente indeferida com base na situação excepcional do caso concreto, considerando: (a) o abandono voluntário da filha para empreender viagem criminosa; (b) a inexistência de indispensabilidade comprovada aos cuidados da criança, que se encontra assistida pelo pai e pela avó; (c) o risco de reiteração delitiva caso concedida a prisão domiciliar, que oferece menor grau de fiscalização.



    A condição de mulher com filho menor não constitui salvo-conduto para afastar a prisão preventiva, especialmente quando o ambiente familiar poderia ser prejudicado pela convivência com práticas criminosas, contrariando o melhor interesse da criança. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Ordem denegada. 



    Tese de julgamento: 



    A existência de denúncia anônima especificada, aliada à fuga do local e desobediência à ordem de parada, configura fundada suspeita que legitima a abordagem policial e a busca veicular, nos termos do art. 240, § 2º, do CPP. 



    A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas diante da expressiva quantidade de droga apreendida. 



    A condição de mulher com filho menor de 12 anos, por si só, não obriga a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo possível sua negativa em casos excepcionais devidamente fundamentados, como no transporte interestadual de grande quantidade de entorpecentes” (fls. 2-3, e-doc. 5).



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.024.552/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 11.8.2025, o Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado para atuar naquele Superior Tribunal, indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de SABRINA GOLÇALVES DIAS, com pedido de liminar, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Consta nos autos que a paciente foi presa em flagrante e denunciada pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com a prisão convertida em preventiva. 



    A defesa alega que houve nulidade na abordagem policial, realizada com base exclusiva em denúncia anônima, violando os 
arts. 240, § 2º e 244, ambos do CPP, e que a decisão que decretou a prisão preventiva foi carente de fundamentação, baseando-se em argumentos genéricos sem indicar elementos concretos que demonstrem a necessidade da segregação cautelar, como exige o 
art. 312 do CPP.



    Afirma que a quantidade de drogas apreendida não é expressiva para a região e que a paciente é primária, mãe de filha menor de 12 anos, sem antecedentes criminais, com profissão, emprego e residência fixa, o que poderia ensejar a aplicação de ANPP ou tráfico privilegiado. 



    Destaca que a prisão preventiva é incompatível com a situação da paciente, que possui condições pessoais favoráveis, e que outras medidas cautelares seriam suficientes e adequadas para que pudesse responder ao processo em liberdade.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja suspensa a ação penal até o julgamento definitivo do presente habeas corpus. 



    É o relatório. Decido. 



    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em uma análise sumária, observa-se constrangimento ilegal. 



    O Tribunal de origem fundamentou a manutenção da segregação cautelar nos seguintes termos: (...)



    O egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que a prisão preventiva pode ser decretada fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, conforme bem exposto nos fundamentos utilizados pelo Tribunal a quo. 



    Nesse sentido: (...)



    Ademais, esta Corte Superior entende que eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva, se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como se observa no presente caso. Nesse sentido: (...)



    Desse modo, verifica-se que os argumentos utilizados pelo Tribunal a quo foram adequados e suficientemente fundamentados, em estrita conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, não havendo, portanto, fundamentos que justifiquem o relaxamento da prisão cautelar. 



    No que tange aos demais pedidos, havendo a necessidade do exame circunstancial dos autos, postergo o julgamento para o exame de mérito, melhor cabendo após a manifestação do MPF, garantindo-se assim a necessária segurança jurídica. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico (CPE) do STJ. 



    Após, vista ao Ministério Público Federal para manifestação” (e-doc. 6).



    6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta que a “ação penal deverá ser trancada por ausência de justa causa diante da flagrante ilegalidade consubstanciada na nulidade da busca veicular decorrente da abordagem policial realizada no dia 3 de junho de 2025 em desfavor de Sabrina e Jonathan, vez que violou o disposto nos arts. 240, § 2º e 244, devendo ser desentranhada dos autos todas as provas decorrentes de tal ato, com fulcro no artigo 157, § 1º, e seguintes, por afronta ao art. 564, inciso IV, todos do CPP bem como no art. 5º, incisos X e LVI, da CF” (fl. 3, e-doc.1). 



    Alega que “a abordagem policial foi realizada sem fundadas suspeitas, baseando-se, supostamente, na informação anônima, já que conforme narrado, os policiais alegam que após o recebimento da informação avistaram o veículo e já deram voz de parada, ou seja, não houve nenhuma atitude suspeita, ou visualização de algo ilícito, a abordagem se deu única e exclusivamente com base em denúncia anônima, violando o disposto nos arts. 240, § 2º e 244, ambos do CPP, já que não havia qualquer amparo legal que a justificasse” (fl. 4, 
e-doc. 1).



    Assevera que “a versão apresentada pelos policiais militares não demonstrou a existência do standart probatório exigido para a realização de busca veicular sem mandado judicial, caracterizando um verdadeiro fishing expeditions, vez que baseada em suspeição genérica, sem nenhuma relação especifica com a posse de qualquer objeto que constituía corpo de delito de uma infração penal, contrariando expressamente o disposto nos arts. 240, § 2º e 244, ambos do CPP, bem como o previsto no art. 5º, inciso X, da CF” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “a decisão que decretou a preventiva da paciente limita-se a reproduzir a quantidade de drogas apreendida, sendo TODOS os outros fundamentos genéricos sobre a gravidade abstrata do delito, sem indicar elementos concretos que demonstrem a necessidade da segregação cautelar, como exige o art. 312 do CPP, inclusive, ao que tudo indica, trata-se de decisão pronta, utilizada para fundamentar TODAS as prisões por tráfico naquela comarca” (fl.6, e-doc. 1). 



    Argumenta que “a quantidade de drogas isoladamente não pode ensejar a decretação da prisão, mormente pelo fato de se tratar de pessoa primária, mãe de filha menor de 12 anos, ao qual nunca ostentou antecedentes criminais, nem mesmo registros junto a Vara da Infância e Juventude, tem profissão (auxiliar de enfermagem), emprego e residência fixa, o que pode ocasionar na aplicação de ANPP, e até mesmo tráfico privilegiado, mesmo diante da quantidade, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 256.470/MS, de Relatoria do Ministro Edson Fachin, onde houve a apreensão de 3,7 toneladas, e também o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, no qual o regime obrigatório é o aberto, com substituição por pena restritiva de direitos, por força da Súmula Vinculante 59 do Supremo Tribunal Federal, o que é incompatível com a prisão preventiva” (fl. 7-doc. 1). 



    Enfatiza que “a quantidade apreendida NÃO É EXPRESSIVA para aquela região, onde as apreensões costumam se dar em volume bem maior” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Ressalta ser “entendimento dos tribunais superiores que a quantidade de drogas isoladamente NÃO autoriza a prisão preventiva, conforme decisão proferida no Habeas Corpus 1.004.022/SE, de Relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Salienta que “o fato criminoso que teria levado à prisão de Sabrina e Jonathan não se reveste de gravidade excepcional a justificar a prisão preventiva tendo em vista que não foi cometido com violência ou grave ameaça, nos revelando que outras medidas cautelares seriam suficientes e adequadas para que pudesse responder ao processo em liberdade” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Observa que “o Tribunal a quo complementou a decisão que decretou a prisão preventiva da acusada. Na decisão de primeiro grau, a prisão foi decretada apenas com base na quantidade de drogas apreendida, sendo TODOS os outros fundamentos genéricos sobre a gravidade abstrata do delito, sem indicar elementos concretos que demonstrem a necessidade da segregação cautelar” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assinala que a situação em exame “é daquelas que inúmeras vezes a Corte Cidadã foi chamada a apreciar e, na esmagadora maioria delas, o entendimento foi no sentido de manifestar a ilegalidade de se impor à sentenciada mãe e exclusiva responsável por criança menor de 12 (doze) anos, a segregação cautelar, e até mesmo em caso de condenação já transitada em julgado, e a sua exposição do infante a risco, cabendo senão postular pela conversão da prisão preventiva em regime de reclusão domiciliar” (fl. 12, e-doc. 1).



    Frisa ser “notório que a acusada deixaria SUA FILHA MENOR DE 12 ANOS absolutamente desguarnecida, já que sempre morou com a mãe, embora visitasse o pai aos finais de semana fixados em juízo. Bem como impor tal imposição à paciente é sem dúvidas lesionar o seu direito líquido e certo ao acesso à justiça, direito este consagrado na Carta Magna” (fl. 12, e-doc. 1).



    Acrescenta ser patente “a ilegalidade que aflige o direito de liberdade da paciente, bem como a integridade física e moral da criança em período tão salutar, especialmente por estar com 06 anos de idade, no início da idade escolar, começando a ter tarefas e trabalhos, além de necessitar que a genitora leve e busque na escola, o que sempre foi feito EXCLUSIVAMENTE PELA MÃE” 
(fl. 13, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Presentes os requisitos autorizadores, requer-se a CONCESSÃO DA ORDEM LIMINAR, ao menos para suspensão da ação penal, uma vez que há arguição de nulidade de cunho absoluto, até o julgamento definitivo da presente impetração.



    No mérito da ação, requer reconhecida a nulidade da abordagem policial, devendo ser desentranhada dos autos as provas produzidas em contrariedade ao art. 157, § 1º, e seguintes, por afronta ao art. 564, inciso IV, todos do CPP bem como no art. 5º, inciso X, da CF. 



    Caso não seja este o entendimento, requer seja revogada a prisão preventiva da paciente, tendo em vista a falta de fundamentação concreta e a impossibilidade de complementação do Tribunal a quo, para que possa responder ao processo em liberdade, e caso não seja este o entendimento, requer a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 



    Subsidiariamente, requer seja convertida a prisão temporária em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal” (fls. 15-16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado para atuar no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente. 



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está em curso e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial, no qual o processo tem regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente. 



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 



    10. Pelo que se extrai dos documentos juntados, a paciente e o corréu foram presos em flagrante, enquanto transportavam entre os Estados do Paraná e de São Paulo, para fins de tráfico, 149,750kg de maconha. 



    11. Ao receber a denúncia apresentada pelo Ministério Público estadual, o juízo da Vara Única da comarca de Iepê/SP rejeitou a preliminar de ilicitude das provas obtidas quando da prisão em flagrante da paciente, decorrentes das buscas pessoal e veicular. Tem-se na fundamentação adotada pelo magistrado de primeiro grau:



    “Quanto à preliminar de nulidade do flagrante, verifico que as provas obtidas não são nulas, porque havia justa causa que autorizasse a abordagem policial no veículo conduzido pelo acusado JONATHAN.



    Com efeito, os policiais federais Nivaldo César da Fonseca Pinto Júnior (fls.) e Rafael Augusto Moratto (fls.) afirmaram que receberam informações de que um veículo estaria realizando o transporte de drogas da região de fronteira com o Paraguai, e, portanto, diligenciaram até a cidade de Porecatu/PR, divisa com o estado de São Paulo. Narraram que ao avistar o veículo marca Hyundai, modelo HB20, de cor preta, ostentando placas RVS8H19 na rodovia no contorno da cidade de Porecatu/PR, deram voz de parada ao condutor do veículo, o qual não respeitou e empreendeu fuga, jogando o veículo na direção da viatura e de terceiros. Relataram que foi efetuado disparo de alerta que atingiu a lateral esquerda inferior do veículo, próximo ao para-lamas lateral esquerdo. Disseram que a perseguição continuou pelo estado de São Paulo, atravessando a ponte de divisa dos estados pela Rodovia SP-421, passando pelo Município de Nantes e prosseguindo até a Rodovia SP-457, no Município de Iepê, ingressando na estrada rural IEP-438, seguindo por 3km de estrada de terra, quando o condutor do veículo HB20 parou. Informaram ainda que a perseguição se deu em alta velocidade, inclusive na estrada de terra e que após a abordagem e busca no veículo, foram localizados 
9 pacotes fechados com embalagem preta e com forte odor característico do entorpecente do tipo maconha. Aduziram que ao serem indagados, o condutor JHONATAN afirmou que pegou o entorpecente em uma cidade do Paraná da qual não se recordava o nome, e que deixou sua namorada SABRINA, passageira do veículo, em um hotel e fez o carregamento, e no dia seguinte seguiram viagem, e a entrega seria na cidade de São José dos Campos, onde JHONATAN e SABRINA são moradores. Afirmaram que JHONATAN e SABRINA ainda informaram que seria a primeira vez que estariam fazendo esse serviço de transporte de drogas e que nunca foram presos. Alegaram, por fim, que após a prisão, o veículo e o entorpecentes foram apresentados na Delegacia de Polícia de Iepê, assim como os presos, depois de passarem por exame de corpo de delito. 



    Dessa forma, não se verifica ilegalidade na atuação de agentes da lei, os quais podem abordar qualquer indivíduo que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal. 



    Outrossim, a busca pessoal/veicular em questão está fundada em informações anteriormente recebidas pelos policiais de que um veículo estaria realizando o transporte de entorpecentes na região. 



    Não se pode olvidar também que os acusados não obedeceram à ordem de parada, conduzindo, inclusive, o veículo na direção da viatura policial e empreendendo fuga, o que afasta a alegação de ilicitude da prova decorrente da diligência policial, conforme já decidiu o Excelso Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: (...)



    É de consignar, ainda, que o trancamento da ação penal é medida de natureza excepcional, ‘que somente pode ser concretizada quando o fato narrado evidentemente não constituir crime, estiver extinta a punibilidade, for manifesta a ilegalidade de parte ou faltar condição exigida pela lei para o exercício da ação’ (STF HC 92.921, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 25.9.08. No mesmo sentido: (...), o que, como se percebe, não ocorreu no presente caso” (fls. 77-79, e-doc. 4).



    12. A Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao denegar o Habeas Corpus n. 2175093-69.2025.8.26.0000, afastou pretensa ilicitude da conduta dos policiais federais quando da prisão em flagrante, nestes termos:



    “Para a decretação da nulidade da prova obtida seria necessária a demonstração contundente da referida ilegalidade, até porque os elementos colhidos no inquérito policial ainda não foram submetidos ao crivo do contraditório.



    Na análise do conjunto probatório amealhado no inquérito policial não há indícios de que a prisão e a apreensão da droga tenham sido derivadas da conduta ilegal dos policiais.



    De acordo com os depoimentos dos agentes da lei, colhidos no auto de prisão em flagrante, eles receberam denúncia anônima de que determinado veículo estaria fazendo o transporte de drogas. 



    Na sequência, localizaram o automóvel e deram sinal de parada, mas o condutor tentou fugir, sem êxito, pois foi alcançado e preso, após ter percorrido longo percurso. 



    Em revista ao veículo encontraram 10 (dez) pacotes, contendo maconha, pesando quase 150 kg. 



    Assim, diante desses elementos havia fundada razão para a abordagem da paciente e do condutor do carro, nos termos do artigo 240, § 2º do Código de Processo Penal, diante desse comportamento, por isso, não há como decretar a nulidade da busca efetuada pelos agentes. 



    Diante desse contexto, era-lhes perfeitamente possível a abordagem, busca pessoal e veicular, com a consequente prisão da autuada. Nesse sentido a Jurisprudência: (...)



    In casu, ao contrário do que sustentado no presente writ verifica-se a presença de fundadas razões exigidas pela lei processual, para permitir a abordagem e busca veicular, em função de denúncia anônima e do comportamento do condutor que desobedeceu a sinal de parada da Polícia Federal. 



    Com isso, verifica-se que inexiste qualquer ilegalidade na ação dos agentes da lei, eis que presente a fundada suspeita sobre a paciente e o seu comparsa, que motivou a abordagem e consequente apreensão da droga. 



    Assim, reputa-se legítima a atuação imediata dos policiais, sob o risco de tornar ineficaz o combate ao tráfico, tendo em vista a dinâmica da situação fática que deve ser aferida na prática e não teorizada, a despeito de entendimentos diversos.



    Não se pode olvidar que a distribuição de drogas é dinâmica e envolve vários atores, de modo que o adiamento da atuação dos agentes da lei poderia inviabilizar a apreensão dos entorpecentes, como no caso dos autos. 



    Nesse contexto, não há flagrante ilegalidade a justificar a anulação da prova, ao menos, em sede de Habeas Corpus. 



    No entanto, tal entendimento poderá ser revisto, pelo Juízo natural da causa, após a colheita das provas, sob o crivo do contraditório, com a finalidade de conferir a legalidade das provas colhidas pelos policiais que efetuaram a prisão da paciente. 



    No caso dos autos, como anotado, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a abordagem e revista veicular derivou de denúncia anônima especificada, a qual apontou as características do veículo (marca, modelo, cor e placas) que estaria transportando drogas da região da fronteira do Paraguai.



    Outrossim, o motorista desobedeceu a ordem de parada dada pelos policiais e protagonizou fuga, em alta velocidade, por vários quilômetros, o que gera distinguishing e overrruling em relação ao Acórdão paradigma apontado na impetração (RHC 158.560/BA, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 19/04/2022), em que se reconheceu que a abordagem teve por base apenas aspectos subjetivos, intangíveis e não demonstráveis.



    Destarte, não é o caso de determ